Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701235-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBER PERALTA GOMES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO APELAÇÃO PROVIDA (CPC 932 V) Adoto o relatório da r. sentença: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por CLEBER PERALTA GOMES em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. O Autor alega, em apertada síntese, ter ingressado no serviço público em 1979, ano em que foi inscrito no PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Sustenta que de acordo com o disposto na Lei Complementar no. 8/1970, com as alterações dadas pela Lei Complementar no. 26/1975, pela Medida Provisória no. 797/2017 e pela Lei no. 13.667/2018, faz jus ao recebimento dos valores do PASEP. Aduz que pelas contas do PASEP, recebeu do Requerido a quantia de R$ 480,67, sendo que o extrato que lhe foi entregue apresentava registros referentes ao período de 1999 em diante. Alega que solicitou ao Banco réu a microfilmagem dos extratos de sua conta e constatou que houve depósitos anuais no período, cujo saldo em 1988 era de Cz$ 18.914,00, que corresponderia, atualmente, ao montante de R$ 48.209,24. Argumenta que a Constituição preservou as contas individuais existentes à época e manteve a remuneração do seu saldo e que houve desfalque perpetrado pelo Requerido, que deixou de corrigir e remunerar com juros o saldo existente. Tece arrazoado jurídico e requer a condenação do Requerido a indenizar o Autor em relação aos valores desfalcados de sua conta PASEP, no montante de R$ 48.209,24, atualizados e com juros. Devidamente citado, o Requerido ofertou defesa por meio do petitório de ID 56123722, na qual alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, a incompetência da justiça estadual e a prescrição da pretensão autoral. No mérito, sustenta que as valorizações aplicadas às contas individuais seguiram estritamente o que determina a legislação. O Autor apresentou réplica por meio do ID 59056268. (...)” (ID 17163012). O MM. Juiz sentenciante, Dr. Giordano Resende Costa, da 4a Vara Cível de Brasília, julgou no seguinte sentido: “Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Arcará a autora com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios em favor da requerida, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. (...).” Apelo do autor, Cleber Peralta Gomes (ID 17163014) em que alega, em síntese, a legitimidade do Banco do Brasil. Requer a reforma da r. sentença “para que seja declarada a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, determinando-se o retorno dos autos à Instância a quo para que dê o regular prosseguimento ao presente feito”. Sem contrarrazões (ID 17163020). Processo suspenso em razão do IRDR 16 (ID 19552514), no qual foi interposto recurso especial que originou o Tema Repetitivo no 1.150/STJ. É o relatório. Considerando que o presente apelo versa integralmente sobre entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo e incidente de resolução de demandas repetitivas, impõe-se o julgamento monocrático (CPC 932 V). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto pelo autor, Cleber Peralta Gomes. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A (TEMA 1.150/STJ) O autor, Cleber Peralta Gomes, alega a legitimidade do Banco do Brasil uma vez que “a responsabilização civil daquele que tem a obrigação legal de prezar pela conta individual do PASEP dos servidores, realizando a operação bancária de efetivo crédito da correção monetária – cujos índices foram definidos pelo Conselho Diretor do Fundo –, obrigação esta que incumbe à instituição financeira responsável pelo Programa, qual seja, o Banco do Brasil”. Com razão o apelante. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais Repetitivos 1951931/DF, 1895936/TO e 1895941/TO (Tema 1.150/STJ), decidiu pela legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações relacionadas à correta administração dos fundos do PASEP, in verbis: “Tema 1.150/STJ i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” Essa orientação foi a mesma a que chegou este egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR 16, senão vejamos: “IRDR 16 DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS DO PIS-PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. CONFIGURAÇÃO. IRDR ACOLHIDO COM FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. CASO PILOTO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório. 2 - Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União em resguardar a legalidade dos próprios métodos e dos índices de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975. 3 - Deve ser cassada a sentença em que o Juiz reconhece a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A, pois a pretensão inicial refere-se à eventual falha de serviço do Banco do Brasil S/A no creditamento de valores que a parte entende serem devidos em virtude dos paradigmas fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, situação em que a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A resta configurada. (...)” (Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei. Tendo em vista que a inicial se encontra fundada em alegada falha nos serviços prestados pelo Banco do Brasil S/A pertinente à sua tarefa de administração do Fundo PASEP, forçoso reconhecer sua legitimidade passiva. Todavia, considerando que ainda não houve a devida instrução probatória, não é possível aplicar a teoria da causa madura e avançar no exame do mérito recursal. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do CPC/2015, dou provimento ao apelo do autor, Cleber Peralta Gomes, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator